Tribunal: STF
Processo: HC 213896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Acórdão que se pronuncia sobre o mérito de ação penal que conta com apelação pendente de julgamento. Alegação de prejuízo. Inocorrência. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.